Tribunal: TJSP
Processo: 1005073-35.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Associação de Moradores de loteamento fechado – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Cabimento - As contribuições são devidas somente por aqueles efetivamente associados, diante do entendimento firmado pelo Col. STJ, em recurso repetitivo, RESp no 1.280.871/SP e RESp no 1.439.163/SP – A liberdade de associação se sobrepõe ao eventual enriquecimento sem causa –

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Associação de Moradores de loteamento fechado – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Cabimento - As contribuições são devidas somente por aqueles efetivamente associados, diante do entendimento firmado pelo Col. STJ, em recurso repetitivo, RESp no 1.280.871/SP e RESp no 1.439.163/SP – A liberdade de associação se sobrepõe ao eventual enriquecimento sem causa – Sentença reformada - Recurso provido.